Tribunal: STF
Processo: RE 393384
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. CPMF. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO.
EXIGIBILIDADE.
1.      O Tribunal a quo aplicou entendimento firmado
por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.031, quando
 foi rejeitada a tese de ser inconstitucional a prorrogação da
cobrança da CPMF pela EC 21/99.
2.      Assim, indeferida a segurança
pleiteada pelo embargante, é conseqüência lógica que ele deve
recolher a CPMF desde o momento em que se tornou exigível por lei, o
 que não precisa estar expresso em decisão judicial.
3.      Embargos
de declaração rejeitados.